Tribunal: TJSP
Processo: 1036291-56.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Processo administrativo que, regularmente, determinou a citação do impetrante – Evidências de que o exercício do contraditório e da ampla defesa foram oportunizados na esfera administrativa – Presunção de legalidade dos documentos públicos – Para se desconstituir a presunção, impõe prova em contrário, sobretudo frente a natureza

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Processo administrativo que, regularmente, determinou a citação do impetrante – Evidências de que o exercício do contraditório e da ampla defesa foram oportunizados na esfera administrativa – Presunção de legalidade dos documentos públicos – Para se desconstituir a presunção, impõe prova em contrário, sobretudo frente a natureza mandamental da ação – Inexistência de ato ilegal – Sentença mantida – Recurso desprovido.